Tribunal: TJES
Processo: 0000437-32.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000437-32.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UEVERTON SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000437-32.2022.8.08.0047

APELANTE: UEVERTON SILVA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: CHARLES PESTANA COELHO JUNIOR - ES32776, KATHYA GROSS ZANELATO - ES33693

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por UEVERTON SILVA SOUZA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, mais 416 dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa pleiteia: (i) absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06; (iii) alternativamente, a aplicação da fração máxima pelo reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta do apelante pode ser enquadrada como uso próprio; (iii) determinar se a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado deve ser aumentada; e (iv) verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas resta comprovada pelos autos de apreensão, boletim de ocorrência, laudos periciais e prova testemunhal.

A autoria está demonstrada pelo relato policial e pelas circunstâncias da abordagem, sendo legítima a valoração dos depoimentos de agentes públicos quando firmes, coerentes e compatíveis com as demais provas.

A apreensão de diferentes tipos de droga (maconha e crack), aliada ao fracionamento do dinheiro e ao comportamento do réu no momento da abordagem, evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a alegação de uso próprio.

O reconhecimento do tráfico privilegiado permite a redução da pena, mas a fração de diminuição deve ser fixada em 1/6, pois a quantidade e a natureza da droga justificam a menor redução, nos termos da jurisprudência do STJ.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível, pois a pena aplicada supera o limite de 4 anos previsto no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com o restante das provas.

A apreensão de drogas em circunstâncias indicativas de mercancia afasta a possibilidade de desclassificação para o delito de uso próprio.

A quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas para modular a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado, desde que não tenham sido valoradas na fixação da pena-base.

A pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritiva de direitos quando a pena aplicada supera 04 anos, conforme previsto no art. 44, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, § 4º; Código Penal, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/6/2014; STJ, HC nº 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1/6/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.022.420/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.073.537/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 28/2/2024; STJ, HC nº 859.332/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 29/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000437-32.2022.8.08.0047

APELANTE: UEVERTON SILVA SOUZA

APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: CHARLES PESTANA COELHO JUNIOR - ES32776, KATHYA GROSS ZANELATO - ES33693

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
UEVERTON SILVA SOUZA

em face da
r. Sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal de São Mateus
/ES (
ID 12312743, pp. 119/125
), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei
nº
11.343/06, à pena de 04 anos e
0
2 meses de reclusão
e
416
(quatrocentos e dezesseis)
dias-multa,
em regime inicial aberto (em razão da detração do tempo de prisão preventiva).

Em suas razões

recursais
(ID 11486976)
,

a defesa
postula:
a) a
bsolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
;
b) subsidiariamente,
a desclassifica
ção d
o art. 33 para o art. 28,
da Lei nº 11.343/06
;
c) alternativamente,
a aplicação da fração máxima pelo reconhecimento
da benesse do tráfico privilegiado
; e d)
a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito
s
.

Aflora da Denúncia (ID 12312742, pp. 03/07) que, no dia 16 de fevereiro de 2022, durante patrulhamento no Bairro Ribeirão, São Mateus, policiais observaram o denunciado UEVERTON SILVA SOUZA entregando um objeto a Temer Santos Lopes. Ao perceber a presença da viatura, Temer tentou fugir, mas foi abordado junto com Ueverton. Durante a busca pessoal, foi encontrada uma bucha de maconha com Ueverton e R$ 28,00 (vinte e oito reais) com Temer. Questionado, Ueverton alegou estar no local apenas para fumar um “baseado” e afirmou não conhecer Temer, versão confirmada por este, que declarou ser usuário de maconha e estar apenas de passagem.

Ressai, ainda, que os policiais receberam informações de que Ueverton estava frequentando um terreno baldio próximo. Com o auxílio do cão farejador, localizaram no local 06 (seis) buchas de maconha e 05 (cinco) pedras de crack. Além das drogas, foram apreendidos R$ 193,00 (cento e noventa e três reais) e 01 (um) celular Motorola.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 12312742, p. 41), Boletim de Ocorrência (ID 12312742, pp. 17/24), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 12312742, p. 42) e Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico (ID 12312743, p. 29) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o manto do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado informou que sempre morou em São Mateus. Declarou que essa foi sua primeira prisão na idade adulta, mas que, quando adolescente, já havia sido internado por um ano e um mês com base no artigo 33.
Afirmou ser usuário de maconha e cocaína desde os 11 anos de idade e que estava no local apenas para comprar uma bucha de maconha
. Relatou que, após pegar a droga, foi até a casa de sua família e, ao retornar para a casa de seu pai, no bairro Pedra D'Água, passou pelo Bairro Ribeirão para adquirir mais uma bucha de maconha, momento em que foi abordado pelos policiais. Sustentou que nunca negou ser usuário e que portava R$ 165,00 e uma bucha de maconha. Afirmou que, cerca de 300 metros adiante, os policiais usaram um cão farejador no meio da rua, onde encontraram outras quantidades de drogas, mas
negou que essas substâncias lhe pertencessem. Disse que apenas a bucha de maconha encontrada com ele era sua e que a havia acabado de comprar. Negou conhecer o indivíduo
Temer
, alegando que nunca o havia visto antes e que não entregou nada a ele.
Informou que trajava roupa branca, que estava trabalhando e que não tinha qualquer envolvimento com o tráfico desde que saiu da internação como menor infrator.
Também declarou não ter conhecimento das drogas encontradas no local
, que não conhecia nenhum dos policiais e que residia no Bairro Pedra D'Água. Explicou que, ao retornar da casa de seu pai, sempre passava no local para comprar maconha, mas não frequentava a região, apenas a atravessava. Acrescentou que estava subindo em direção ao Pedra D’Água, enquanto o outro indivíduo descia em direção ao Ribeirão.
Relatou que trabalhava como ajudante de serralheiro, recebendo R$ 400,00 por semana, e que, após sair da internação, passou a trabalhar e a consumir apenas maconha, cigarro e, ocasionalmente, cocaína
.

Por sua vez, sabatinada em Juízo, a testemunha
Policial Militar Ready Bulhões Ferrari
afirmou recordar-se dos fatos. Relatou que entrou na rua pela via principal e, ao virar à esquerda, avistou dois indivíduos. Disse ter visto
Ueverton
entregando algo a outro homem, aparentemente mais velho. No momento em que tentaram realizar a abordagem, ambos fugiram descendo em direção ao Ribeirão, mas foi possível detê-los.
Durante a busca pessoal, encontraram uma bucha de maconha e dinheiro com
Ueverton
, enquanto com o outro indivíduo havia apenas dinheiro.
Enquanto verificavam os antecedentes dos abordados,
receberam informações do
CCO
de que
Ueverton
estava entrando e saindo de um lote onde havia uma casa fechada e abandonada, local já conhecido pelos policiais. Por esse motivo, decidiram utilizar o cão farejador, que indicou um ponto onde havia uma quantidade de droga
s. Em seguida, conduziram os suspeitos à delegacia. O policial afirmou não conhecer nenhum dos dois abordados, apenas notando que um deles era mais velho. Informou que, segundo uma ligação para o
190
,
um indivíduo de camisa branca entrava e saía do lote abandonado, que ficava a cerca de 20 a 25 metros do local da abordagem. Não soube precisar se
Ueverton
usava boné ou se sua camisa tinha estampa ou era de time. Relatou que, ao se aproximarem, o suspeito tentou fugir, mas não conseguiu ir muito longe, pois os policiais chegaram rapidamente até ele
. Mencionou que já haviam ocorrido entre seis e sete registros de tráfico naquela região e que, no terreno baldio em questão, os incidentes eram ainda mais frequentes. Declarou que a localização do restante das drogas se deu com base na denúncia feita ao
190
. Por fim, confirmou que apenas dinheiro e drogas foram encontrados, mas não se recordava da quantia exata apreendida.

Digno de nota salientar, ainda, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos guardas municipais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos guardas municipais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Nesse contexto, é de se pontuar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Registre-se, ainda, que, de acordo com o Laudo Pericial, foram apreendidas
07 (sete)
buchas de maconha, com
massa total de 11,4g (onze gramas e quatro decigramas),
e
05 (cinco)
pedras de crack, com
massa total de 0,7g (sete decigramas).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

No caso vertente, o próprio relato do acusado apresenta diversas inconsistências, pois, ao mesmo tempo em que afirma estar no local apenas para comprar uma bucha de maconha, foi flagrado entregando algo a outro indivíduo, fato observado diretamente pela testemunha policial. Outrossim, a alegação de que apenas consumia entorpecentes não se compatibiliza com a quantidade de droga encontrada no terreno baldio próximo ao local da abordagem, reforçando a tese de que a substância lhe pertencia e estava destinada à mercancia.

Além disso, a apreensão de valores fracionados, somando um total de
R$ 193,00
(cento e noventa e três reais)
, e a tentativa de fuga ao perceber a presença policial revela um indicativo de traficância, afastando a tese de mero usuário.

À vista de tais considerações, há que se reconhecer que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que os entorpecentes destinavam-se à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, postula a Defesa
a aplicação da fração máxima pelo reconhecimento
da benesse do tráfico privilegiado.

No caso vertente, o Juízo sentenciante aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto), em razão da apreensão de crack, que possui poder lesivo e alta capacidade de causar dependência.

À luz de tal quadrante, insta salientar que a Corte Cidadã perfilha o entendimento quanto à
“possibilidade de valoração
da quantidade e
da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena”
.
(HC n. 725.534/SP, Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/6/2022) - (AgRg no AREsp n. 2.022.420/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022). (AgRg no REsp n. 2.073.537/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Nesse cenário, impende assinalar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça
“
admite a valoração da quantidade e natureza das drogas para a modulação da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base
.” (HC n. 859.332/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

No caso vertente, é de se pontuar que
a
natureza e a
quantidade
não foram
utilizada
s
na primeira fase da dosimetria
,

sendo cabível,
portanto
, a sua c
onsideração na modulação da minorante
.

Desta feita,

revela-se
devidamente justificad
a a incidência do redutor do
tráfico privilegiado
na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Por fim, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto não foram preenchidos os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal, em razão da pena aplicada ser superior a 04 (quatro) anos (art. 44, inciso I, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)